Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715242-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUKAS BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: P. A. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LETICIA DANTAS TRAJANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de ação de alimentos, fixou alimentos provisórios, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o alimentado demonstrou circunstância superveniente apta a justificar a modificação do modo de prestação dos alimentos in natura para em pecúnia, tendo em vista que a genitora encontra-se desempregada e não possui atualmente condições de suportar integralmente todas as outras despesas do menor com alimentação, moradia, vestuário, transporte, etc., tendo em vista que os alimentos in natura prestados pelo genitor estão restritos aos custos com a educação do alimentado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE para alterar os alimentos provisórios fixados na decisão de ID 143256670 para a importância mensal equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, recebidos a qualquer título, excluídos apenas os descontos compulsórios de INSS e IRPF, que deverá ser descontado do seu contracheque e depositado na conta da representante legal do menor requerido, e será devida a partir da publicação desta decisão (id. 155114192). O recorrente alega que a mãe do requerido não faz prova de que esteja desempregada e passe necessidades efetivas, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II do CPC. Assevera que a mãe avisou que com o pagamento da pensão em pecúnia o menor irá sair da escola privada onde vem estudando e da natação, que também é paga pelo agravante. Aduz que o acordo de guarda celebrado entre os genitores estabelece que a criança fique efetivamente 15 (quinze) dias com a mãe e 15 (quinze) dias com o pai. Relata que, por isso, é responsável pelo pagamento de todas as despesas do requerido com alimentação, vestuário, lazer e as demais despesas enquanto está com o seu filho menor. Destaca que a pensão de 30% (trinta por cento) fixada na decisão interlocutória é usual para situações em que o pai praticamente abandona o filho com a mãe e/ou só busca a criança a cada 15 (quinze) dias, nos finais de semana, o que, efetivamente e comprovadamente, não é o caso dos autos. Defende que, se a criança residisse integralmente com o pai, ele não gastaria 30% (trinta por cento) de seus rendimentos com o filho. Requer a antecipação de tutela no sentido de suspender a eficácia da decisão interlocutória recorrida e, ainda, manter os alimentos prestados na forma da decisão interlocutória inicialmente deferida, no qual o pai fica responsável pelo pagamento da escola, plano de saúde, natação e, também, pelos alimentos diretos nos dias em que o menor estiver em sua casa; a mãe, por sua vez, arcará apenas com as despesas dos dias em que estiver com o filho. Preparo regular (id. 46009326) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação parcial da tutela recursal. Cuida-se de avaliar o valor arbitrado a título de alimentos provisórios a serem pagos pelo genitor em prol do filho, fixado pelo Juízo de 1a instância no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios. Em sede de contestação cumulado com reconvenção, o menor assevera que vem convivendo com ambos os genitores, permanecendo de segunda a quinta com a mãe, e sexta-feira a domingo alternados entre o pai e a mãe. Pontua que a genitora encontra-se desempregada desde o mês de outubro de 2022, buscando recolocação no mercado de trabalho; porém, sem êxito. Assevera que, durante o curso de formação para bombeiro, o agravante passou a pagar um valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a mantença do filho; que, por decisão do juízo de 1o grau, desde janeiro de 2023, o requerente passou a ofertar alimentos provisórios in natura ao requerido, referente ao custeio de mensalidade escolar no colégio Ideal ou similar, no valor de R$ 1.406,00 (mil quatrocentos e seis reais), acrescido do material escolar no valor mensal de R$ 165,54 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e, ainda, a manter o plano de saúde no valor de R$ 417,59 (quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos). Destacou que o recorrente trabalha como Segundo Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, auferindo uma renda média no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assevera que os gastos mensais alcançam o montante aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, para tanto, apresenta planilha demonstrativa das despesas. Pede, assim, a fixação de alimentos “provisionais em 30% do salário bruto, para continuar custeando, escola no valor de R$ 1.406,00, acrescido de R$ 165,54 de material escolar e ainda manter o plano de saúde no valor de R$ 417,59 e demais despesas com alimentação, moradia, vestuário, transporte e lazer, com a respectiva possibilidade de movimentação pela sua genitora, até o trânsito em julgado desta ação assim como determina o art. 4° c/c art. 13 §2°, ambos da Lei n° 5.478”. Feitas estas considerações, merece minoração a verba fixada em sede de alimentos provisórios. Em primeiro lugar, as despesas apontadas espontaneamente pelo recorrido e que eram custeadas in natura perfazem a soma de R$ 2000,00 (dois mil reais), de sorte que não se mostra necessária a fixação de alimentos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentado, abatidos os descontos compulsórios. A se considerar rendimentos líquidos de cerca de RS 11.000,00 (onze mil reais), nos meses de maio e agosto de 2022, e que talvez já tenham sofrido majoração, o percentual de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, já se mostram suficientes para arcar com as despesas voluntariamente arcadas até o momento pelo genitor. Sequer se está avaliando, nesta hipótese, a pertinência dos gastos elencados pelo menor, mas reputando-se válidas as informações que foram espontaneamente prestadas. Destaque-se também que, embora não haja comprovação de que a genitora trabalha, é responsável junto com a família materna por boa parte dos gastos do menor, o que faz crer que não exerce labor por razões que necessitam ser esclarecidas, devendo ser observado que possui formação universitária. Também não há informações ou provas de que a genitora não irá arcar com a mensalidade da escola particular e os gastos com natação do infante. Por isso, é possível arbitrar a verba alimentar neste momento processual com base em pecúnia, até que ulteriormente haja juntada de provas no sentido alegado pelo recorrente. Além disso, existem alegações divergentes quanto ao período em que o menor permanece na companhia de cada um dos genitores, sendo que a mãe aduz que convive a maior parte do tempo consigo, enquanto o pai sustenta que há divisão igualitária de períodos. Essas informações também necessitam de esclarecimentos, de sorte que não podem ser utilizadas para fixação da verba alimentar em sede de agravo de instrumento. Por fim, consigno que o percentual fixado na origem está além do padrão usualmente observado em casos similares, que costuma ser aplicado quando a criança possui alguma condição peculiar de saúde ou de contexto. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), com vistas a arbitrar os alimentos provisórios no percentual de 18% (dezoito por cento) sobre os rendimentos do agravante, após descontos compulsórios. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação, diante do interesse de menor. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator